Tribunal: TJES
Processo: 0008293-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008293-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA –
DANO A
EQUIPAMENTO
S
SEGURADO
S
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelada impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.
O art
igo
786 do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

3
. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do art
igo
37, § 6º, da Constituição Federal.

4.
O nexo causal pode ser demonstrado a partir da análise do acervo probatório,
enquanto as alegações da
A
pelante não encontram respaldo documental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008293-87.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ora Apelante, pleiteando o pagamento do valor de R$ 3.835,00 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais), correspondente à quantia da cobertura dos danos sofridos por um dos seus segurados.

Pela sentença de fls. 219/226, o Juízo
a quo
acolheu os pleitos autorais para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.

A Apelante interpôs a apelação de fls. 232/242, pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais, aduzindo inexistir prova suficiente para demonstrar o nexo causal entre o dano e as condutas da concessionária, já que o laudo acostado aos autos foi produzido unilateralmente. Ademais, afirma que o não cumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização por danos materiais.

Contrarrazões apresentadas no id. 5959594, por meio das quais a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que o acervo probatório colacionado aos autos foi produzido em consonância aos parâmetros estabelecidos pela ANEEL.

PRELIMINAR –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, III do Código de Processo Civil, prevê que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Por força do mencionado princípio, o art. 932, III do mesmo diploma normativo determina que o Relator não deve conhecer do recurso nos casos em que este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso sob exame, verifica-se que a apelação impugna diretamente os capítulos da sentença vez que há impugnação dos fundamentos da decisão impugnada, isto é, do lastro probatório dos autos, restando, pois, satisfatoriamente observado o princípio da dialeticidade.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pela Apelada.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A Apelante sustenta que a sentença fundamenta-se apenas em laudos produzidos unilateralmente, alegando inexistir provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e as condutas da concessionária.

Conforme acertadamente fixado pela sentença, a concessionária responde objetivamente pelos danos oriundos da sua atividade, de acordo com o positivado no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Dessa forma, dispensa-se a análise do elemento subjetivo para que se estabeleça a responsabilidade pelos prejuízos causados pela ação ou omissão dos prestadores de serviço público. É essencial, apenas, comprovar a existência do dano, a ação ou omissão e o nexo causal entre estes.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar inexistência do nexo de causalidade.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo causal entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

Os pareceres técnicos de fls. 34 e 67, contendo a descrição dos problemas identificados na ocasião e as conclusões alcançadas pelos profissionais encarregados das vistorias dos equipamentos danificados, atribuem os prejuízos experimentados pelos segurados da Apelada à
“oscilação de energia na rede elétrica local”
causada pela concessionária.

Em que pese a Apelante sustentar que os mencionados relatórios são insuficientes para constatação do nexo causal, a Recorrente não apresentou provas capazes de infirmar o acervo probatório anexado aos autos pela Apelada.

Por fim, o artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Assim, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II do CPC, enquanto a Apelada logrou êxito em comprovar o que aduziu.

Não é possível, pois, acolher o pleito recursal no que concerne à tentativa de afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos materiais percebidos e a prestação de serviços oferecida pela concessionária.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. É certo (...) 3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante
. 4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada. 5. O não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6. Afastada a alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, eis que o próprio Apelante postulou pelo julgamento antecipado do mérito em virtude da desnecessidade de produção de outras provas. 7. Apelação conhecida e não provida. (Apelação Cível 0011388-28.2020.8.08.0024, Relator: Desembagadora Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação 21.08.2023)

A Apelante aduz, por outro lado, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).

2.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3.
A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

Observa-se, assim, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção

juris tantum

de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu ônus probatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença impugnada.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.